Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ROUBO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. 1. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE REINCIDENTE. PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 2.AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA SURGIRAM NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES, QUE ENVOLVEU DILIGÊNCIAS COMPLEXAS, SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA O INTERREGNO DE ALGUNS MESES ENTRE A DATA DOS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da sua reiteração delitiva; bem como pelo fato de ele recentemente estar perseguindo outra vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.
2. Não se pode falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo do paciente porque, na hipótese, os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Além disso, segundo Superior Tribunal de Justiça “A contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data dos fatos tidos como delituosos, mas à subsistência da situação de risco que respalda a medida cautelar.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 802.815/RJ)
3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que o histórico criminal do paciente revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019985-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Estupro, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[A. N. P. S. F. - CPF: 075.354.341-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 045.800.771-48 (PACIENTE), 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO E ROUBO
.
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
.
1.
EXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
.
PACIENTE REINCIDENTE
.
PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2.AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR
.
NÃO CONFIGURAÇÃO
.
INDÍCIOS DE AUTORIA SURGIRAM NO DECORRER DAS INVESTIGAÇÕES,
QUE ENVOLVEU DILIGÊNCIAS COMPLEXAS, SITUAÇÃO QUE JUSTIFICA O INTERREGNO DE ALGUNS MESES ENTRE A DATA DO
S
FATO
S
E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.
4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da sua reiteração delitiva; bem como pelo fato de ele
recentemente estar perseguindo outra vítima
, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Não se pode falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo do paciente porque, na hipótese, os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações.

Além disso, segundo S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
“
A contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data dos fatos tidos como delituosos, mas à subsistência da situação de risco que respalda a medida cautelar.
”

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 802.815/RJ)

3. É insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que
o histórico criminal do paciente revela

que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garan
tia da ordem pública,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal
.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado
pel
o
advogad
o

Victor Guilherme Moya
, em favor de
Valdecy
Benedito da Silva Figueiredo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara
Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração
[
e da consulta ao sistema
PJe
de 1o grau
]
que o paciente foi denunciado,
nos autos da Ação Penal n.

1017464-28.2023.8.11.0003, em tramite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e de tentativa de estupro qualificado pela idade da vítima (art. 157, caput /c art. 213, § 1o c/c art. 14, II, do Código Penal).

Infere-se, ainda, que
na data de 26 de junho do ano em curso houve representação pela autoridade policial

para a decretação da prisão preventiva do paciente
;
bem como
pela autorização de acesso e compartilhamento de dados de
seu
monitoramento eletrônico, com vistas à eventual utilização como meio de a
veriguação
dos delitos em apuração na ação penal acima citada, com o seu compartilhamento para outras investigações porventura em andamento em
seu
desfavor, tendo o Ministério Público se manifestado pelo integral acolhimento da aludida representação.

Afirma
,
o impetrante
,
que a autoridade acoimada de coatora acolheu a representação
criminal em alusão
por intermédio de decisão
exarada
no dia 19 de julho próximo passado
, decretando a prisão preventiva do paciente
;
deferindo a busca domiciliar no
seu
endereço
;

bem como

o pedido de acesso de dados de rastreio da tornozeleira eletrônica
por ele utilizada.

Sustenta

que tendo
os fatos a serem apurados
sido p
raticados em 3 de setembro de 2022
e

a decisão invectivada prolatada
no último mês,
a restrição ambulatorial do paciente carece de contemporaneidade, haja vista o percurso de quase um ano entre as respectivas datas
, de maneira que, na hipótese, há afronta ao que preconiza o art. 313, § 1o, do Código de Processo Penal
e ao entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A
ssevera
que
"em que pese o paciente responder ações penais, além ainda guia de execução penal, esses não são suficientes para decretação da prisão, além ainda, não houve qualquer fato novo e de proêmio para ensejar a custódia preventiva, posto que não há nenhuma nova imputação após a data de 3/9/2022 (data do fato)".

Esclarece que,

malgrado tenha havido a “investigação normal” para apuração do
s
fato
s
, “
isso não serve de base para quase 1 (hum) ano após os fatos, decretar a prisão preventiva do paciente, principalmente que estava vivendo normalmente sua vida, ou ainda”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação
da prisão
preventiva
d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
180832229
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo da primeira instância encaminhou o expediente que se vê no ID 181351673, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
183196187
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início faz-se imperioso salientar
que o juízo de primeiro grau, ao decretar a custódia cautelar do paciente, levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da
sua
reiteração delitiva
;
bem como
para
aplicação da lei penal.

Com efeito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado consignou que
“
o representado ostenta diversos antecedentes criminais, vejamos: - Ação Penal no 1015751-66.2021.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Vara de Crime Organizado; - Ação Penal no 1001468-72.2020.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; - Ação Penal no 0019050-62.2019.8.11.0002, em trâmite perante o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT;
.
- Ação Penal no 0002945-97.2017.8.11.0028, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT; - Execução de Pena no 0014609-14.2014.8.11.0002, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.
”

Além disso,
extrai-se que
o paciente estava cumprindo pena quando do cometimento do delito em discussão, demonstrando que sua liberdade é incompatível com a paz social.

A
pro
pósito, a
cerca da
manutenção da prisão preventiva para evitar reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados,
no caso destes autos,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Por
outro lado,
embora o
impetrante aleg
ue
que a decisão que decretou a prisão em debate é nula, em razão da ausência
de contemporaneidade, “
principalmente diante da data dos fatos (3/9/2022) para com a representação criminal da autoridade policial (26/6/2023) e ainda, pela decretação da prisão preventiva (19/7/2023), ou seja, quase 1 (hum) ano após os fatos, decretou-se a custódia do paciente, sem qualquer
contemporaneidade”
,

é forçoso reconhecer que
tese não merece acolhimento.

Deveras
, os fatos ocorreram em 3 de setembro de 2022. No dia seguinte, foi registrado boletim de ocorrência (ID
122613218
,
A
ção
P
enal
n.
1017464-28.2023.8.11.0003
)
.

E
, a partir desta data
,
iniciou-se as investigações para identificar o autor dos fatos
.
Ocorre que, a
penas em junho deste ano, a autoridade competente conseguiu identificar o suposto autor dos fatos.

Com efeito
,
vejam-se estes
trecho
s
do relatório da investigação:

[...]
No dia 02/06/2023 recebemos mensagens da Sra. ANA GLAURIA PEREIRA PINHO FRANÇA, noticiando que sabia quem era o autor do crime descrito no boletim de ocorrência número 2022.242609 (natureza: tentativa de estupro e
roubo )
, no qual figura como vítima sua filha, ANA NICOLI PINHO SAMPAIO FRANÇA, assim no dirigimos imediatamente até a residência da comunicante. No momento de nossa diligência estava presente no local somente a senhora ANA GLAURIA, que além de nos contar como sua filha lhe disse como ocorreu o crime, também relatou que descobriu quem era o autor do delito e o endereço
dele. Indagamos
a Sra. Ana
Glauria
sobre como soube o endereço do suspeito, ela nos contou que recentemente tinha sido procurada por outra vítima do criminoso, a Sra. MARCIA REGINA LEÃO EUZEBIO, e que esta sabia onde ele morava e que ele se chamava VALDECY, relatou que a vítima Marcia e sua filha Ana Nicoli foram até a casa do suspeito, conseguiram vê-lo e sua filha Ana Nicoli reconheceu ele como o autor do crime. Mediante o exposto, na companhia da Sra. Ana
Glauria
, deslocamos
até o referido endereço do suspeito, situado na Avenida Tiradentes, número 265, no bairro Jardim Ipanema, sob esquina e ao lado do Bar Avenida, nesta urbe (foto em anexo). Dando continuidade
a
investigação, realizamos levantamentos onde conseguimos qualificar o suspeito, trata-se da pessoa de VALDECY BENEDITO DA SILVA FIGUEIREDO, inscrito sob CPF: 045.800.771-48, RG: 19990553, filho de Vera Lucia Alves da Cruz, atualmente residindo no endereço mencionado acima. [...]

Além do mais,
deve ser
destaca
do
que a outra vítima
“A Sra. Marcia confidenciou que inicialmente tinha decidido não registrar o boletim de ocorrência, mudou de ideia após o VALDECY persegui-la pelas ruas do bairro (fato também descrito no boletim de ocorrência no 2023.156839). Ela nos contou que dia 01/06/2023, por volta das 09:30hrs da manhã, deixou sua filha na casa de sua irmã (casa esta que fica na mesma rua da casa de
Valdeci )
e teria ido ao mercado do bairro, ocasião
esta
em que cruzou com
Valdecy
na Rua João
Araujo
do bairro Ipanema, mas ainda não o tinha reconhecido.”

A
pós identificação do suspeito, foi realizada a representação criminal
, uma vez que ainda estava presente
o
periculum
libertatis
. Entretanto, em razão do declínio da competência
,
o pleito
requerendo a prisão cautelar do paciente
foi analisado e deferido em 19 de julho de 2023, ou seja, dez meses após os fatos e menos de um mês após identificarem o suspeito, o qual
,
recentemente
, estava perseguindo
outra vítima.

Consigne-se, ainda nesse diapasão,
que o Ministério Público ao apresentar a denúncia contra o paciente, requereu a sua prisão preventiva
, asseverando que
“
(...)
estão presentes os pressupostos e requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, inclusive, pela periculosidade do agente e porque existem outras vítimas.”

Por conseguinte,
não há como se falar em ausência de contemporaneidade da medida restritiva de liberdade do paciente
.

Até porque
houve o transcurso de somente alguns meses entra a data do
s
fato
s
em apuração e a do pedido de custódia cautelar
do
paciente
, lapso temporal esse decorrente da complexidade da investigação criminal, impondo-se registrar, outrossim, que tão logo foram produzidos elementos indiciários suficientes,
foi requerida e decretada a
sua
prisão
provisória
.

Sendo assim, restando comprovado que os indícios de autoria surgiram somente no decorrer das investigações, afastada está a ilegalidade da prisão preventiva do paciente apontada pelo impetrante, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CRIME COMETIDO NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.

2. Hipótese em que o decreto possui fundamentação que deve ser considerada idônea, baseada na gravidade concreta da tentativa de homicídio, qualificada por motivo torpe, no interior da unidade prisional, enquanto custodiado e, ainda, com base na reiteração delitiva.

3.
Não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo nas hipóteses em que os indícios de autoria apenas se confirmam no decorrer das investigações. Precedentes
.

4. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 669507 SC 2021/0161882-9, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
d
ata de
j
ulgamento: 08
.
02
.
2022, T6 - SEXTA TURMA,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
15
.
02
.
2022)
Destacamos

Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados e o histórico
criminal
do paciente, obstaculiza o esgotamento do
periculum
libertatis
pelo simples decurso do tempo.
D
everas, c
onfirmando
esse
entendimento, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PERICULUM LIBERTATIS IDONEAMENTE JUSTIFICADO. CONTEMPORANEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP).

2. A gravidade concreta da conduta e registros criminais do suspeito, se reveladores de periculosidade social, são dados que justificam a necessidade de acautelamento da ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva. O Juiz, além de pontuar as circunstâncias da tentativa de homicídio, destacou a notícia da prática de outro crime pelo acusado e a sua situação de foragido, há muito tempo.

3.

A contemporaneidade da prisão preventiva não está relacionada à data dos fatos tidos como delituosos, mas à subsistência da situação de risco que respalda a medida cautelar
.

4. Não há que se falar em excesso de prazo, em razão de o denunciado ainda encontrar-se foragido. 5.

Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 802.815/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.9.2023
e publicado
no

DJe
de 15.9.2023)
Destacamos

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável
que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente é reincidente, razão pela qual ficou caracterizada sua periculosidade
e risco de reiteração delitiva
.

Diante disso,
na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as condições pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública,
da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Valdecy
Benedito da Silva Figueiredo
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023